Tribunal: STF
Processo: RE 979659
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 



    1.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.